Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701513-19.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBERTO SILVEIRA SILVA RECORRIDO: MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Salário. Impenhorabilidade. Relativização. Necessidade demonstração situação do devedor. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. O caso versa sobre a relativização da impenhorabilidade de salários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a penhora de salário do devedor; e (ii) verificar se foram apresentados elementos suficientes para a análise do impacto da penhora na subsistência do devedor e de seus familiares. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça impôs que a penhora de salário só é admitida mediante a comprovação de que não existem outros bens do devedor e que o valor da penhora preserve a subsistência do devedor e de seus dependentes. 4. No caso em questão, não foi comprovada a excepcionalidade na forma acima exposta nem a análise do impacto financeiro que a constrição irá causar na subsistência digna da parte devedora e seus familiares. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta que o acórdão vergastado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao afastar a mitigação da impenhorabilidade do salário da devedora, com o objetivo de viabilizar o cumprimento da obrigação. Defende a possibilidade de penhora da remuneração, desde que preservado o núcleo indispensável à sua manutenção e de sua família, o que se verifica com clareza na hipótese dos autos. Assevera que há compatibilidade entre a medida pleiteada com a ordem jurídica vigente. Pede, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083, e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “para obter a penhora do salário do trabalhador, o credor deve demonstrar que não existem nenhum dos bens elencados no art. 883 acima transcrito. Essa comprovação se faz, além de consulta aos sistemas Sisbajud, também pelas certidões de inexistência de outros ativos como automóveis, bens imóveis, outros bens móveis especiais ou de valor expressivo, igualmente consulta autorizada judicialmente ao imposto de renda do devedor. (...) Finalmente, no caso concreto, não foi comprovada a excepcionalidade na forma acima exposta nem a análise do impacto financeiro que a constrição irá causar na subsistência digna da parte devedora e seus familiares.” (ID 72560939). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78806016. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003